Tribunal: TJDFT
Processo: 0740289-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2022-12-08

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GABRIEL CÂNDIDO RODRIGUES GALVÃO, em que se indica como autoridade coatora, o d. Juiz da MM. Vara do Juizado Especial Criminal e de Violência Doméstica contra a Mulher da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, que entendeu por bem de impor em desfavor do ora paciente, as seguintes medidas protetivas de urgência nos autos no 0720819-16.2022.8.07.0020: “(...) -Proibição de se aproximar de 1 km (um quilometro) da ofendida, de seus familiares, inclusive seus filhos, e das testemunhas; -Proibição de contato com a ofendida, seus familiares e testemunhas do processo principal, por qualquer meio de comunicação (físico ou virtual, por meio de gestos, email, mensagem, fotos, vídeos, áudios, emojis, emoticons, whatsapp, telegram, instagram, facebook, tic-tok, grindr, tinder, ou qualquer outra rede social)”. No arrazoado lançado na presente petição inicial e nos autos do HC no 0740252-66.2022.8.07.0000, impetrado anteriormente no plantão judicial, no dia 25/11/2022, mais precisamente às 21h10, os ilustres impetrantes ali sustentaram o seguinte, como bem resumido na r. decisão proferida pelo Exmo. Senhor Desembargador Arnoldo Camanho de Assis, in verbis: “Os impetrantes afirmam que foi apresentado pedido de reconsideração, no dia 25/11/2022, para revogação da medida protetiva em relação ao afastamento dos filhos, contudo, a autoridade coatora optou por ouvir o Ministério Público e a parte contrária em 5 dias. Asseveram que o Ministério Público, em seu parecer, se manifestou de forma favorável à revogação da medida protetiva em relação aos filhos. Sustentam o cabimento do remédio heroico em questão, sob o fundamento de que a medida protetiva aplicada, no tocante ao ponto em que impõe o afastamento de 1 km (um quilômetro) de seus filhos, implica cerceamento de sua liberdade de ir e vir. Asseveram que o paciente e a suposta vítima se casaram em 2006, que tiveram filhos, J. G. (de 13 anos), P. P. (de 10 anos) e A. C. (de 3 anos), e se separaram de fato em agosto de 2019. Informam que os ex-conviventes e os três filhos residiam na casa dos pais do paciente, no Lago Sul. Informam que, após a separação, a suposta vítima voltou a residir no apartamento do ex-casal em Águas Claras e o paciente continuou residindo no Lago Sul, dando continuidade ao convívio de seus filhos com os avós. Referem que se estabeleceu uma guarda compartilhada informal, passando os filhos a residir com o pai durante a semana no Lago Sul e com a mãe nos fins de semana em Águas Claras. Registram que a convivência dos filhos com o pai e avós era pacífica, ampla e equilibrada. Relatam que, a partir do momento em que a paciente passou a ter novo relacionamento e decidiu por ajuizar ação de divórcio, seu relacionamento com a exesposa passou a ser conflituoso, surgindo impasses referentes à guarda da prole, regime de convivência e fixação de alimentos. Narram alguns episódios em que o paciente questionou a ex-esposa acerca da colaboração com as despesas da prole, utilizando, em um deles, agressões verbais. Relatam que, em setembro de 2021, a ex-esposa resolveu se mudar para Goiânia e que em 27/11/2022 tal intenção gerou novas desavenças entre o ex-casal. Pontificam que, nos autos do Agravo de Instrumento no 0703692-28.2022.8.07.0000, ficou demonstrado que os filhos residem a maior parte do tempo com o paciente e os avós no Lago Sul, que ali exercem com regularidade o convívio familiar e social (lar de referência), onde estudam e exercem atividades extracurriculares. Alegam que o paciente, atualmente, não tem qualquer tipo de diálogo com a suposta vítima, resumindo-se os contatos estritamente em mensagens via SMS para tratar de assuntos pontuais relacionados aos filhos. Argumentam que a guarda dos filhos é discutida no bojo do processo de divórcio e que a ex-esposa não pode obter, por via transversa, por meio de medida protetiva, o afastamento do convívio da prole com o paciente e sua família. Ponderam que a manutenção da medida protetiva em relação aos filhos só causará danos a eles. Salientam que a ex-esposa trabalha durante o dia e sequer tem condições de cuidar da filha A. C. o dia todo, que ainda não está na escola, nem dos filhos durante a tarde. Consignam que o paciente nunca fez e nem faz uso abusivo de álcool e que o convívio nesse período de Copa do Mundo com os filhos é muito importante. Obtemperam inexistir prova da prática de violência doméstica contra a suposta vítima e nem durante o período de gravidez ou nos três meses seguintes. Ao final, pugnam pela concessão da ordem para que seja reconhecida a ilegalidade da medida protetiva no tocante à proibição de aproximação do paciente com seus filhos, com imediata concessão de liminar” (ID 41694246). Nesse rumo, reprisando o histórico retratado acima, ao final, a d. defesa do paciente requer a concessão da “ordem de habeas corpus em favor do paciente para o efeito de reconhecer a ilegalidade da medida cautelar e determinar a imediata cassação em relação ao afastamento do paciente com sua ex-esposa, podendo ser mantida a medida cautelar para proibição de contato por qualquer meio virtual ou físico. Alternativamente, caso não entenda pela revogação total da medida de afastamento, requer seja flexibilizado o distanciamento apenas para que o paciente deixe os filhos na portaria do prédio da ex-mulher, assim como para que ela deixe os filhos no portão de sua residência”. Os autos vieram-me conclusos às 10h14 de hoje (domingo), dia 27 de novembro de 2022. Brevemente relatado. Passo a decidir. A ação mandamental em comento, baseia-se em suposto constrangimento ilegal que estaria sendo experimentado pelo paciente acima identificado, na medida em que fora proibido de se aproximar à distância de 01 km (um quilômetro) e manter contato por qualquer meio de comunicação com sua ex-esposa, seus familiares, inclusive seus filhos, e de testemunhas. Nesse passo, requer a revogação total da medida de afastamento ou, subsidiariamente, revogação da mesma, de forma a ser restabelecido o direito do paciente ao acesso e contato com seus filhos. Nas razões ofertadas, consta a afirmação dos impetrantes no sentido de que foi apresentado pedido de reconsideração nos autos que tramitam perante o d. Juízo a quo, no dia 25/11/2022, com vistas à revogação da medida protetiva em relação ao afastamento dos filhos, contudo, a d. Autoridade aqui averbada de coatora teria optado por ouvir o ilustre representante do Ministério Público e a parte contrária, em prazo de 05 (cinco) dias. Em parecer da lavra do ilustre representante do Parquet, este teria apresentado parecer manifestando de forma favorável à revogação da medida protetiva em relação aos filhos. Na sequência, os ilustres impetrantes impetraram o habeas corpus no 0740252-66.2022.8.07.0000, em 25/11/2022, às 21h10. Em seguida, ainda no mesmo dia, o Exmo. Senhor Desembargador plantonista Arnoldo Camanho de Assis proferiu decisão (ID 41694246), que se encontra ancorada na seguinte fundamentação: “(...) Inicialmente, há que se reconhecer o cabimento da presente medida, porque a obrigação de manter distância mínima de 1 km (um quilômetro) dos filhos restringe, ainda que em pequena medida, a liberdade de ir e vir do paciente. Ademais, há urgência na apreciação do pedido, porque a proibição de contato entre pai e filhos, ainda que exista a possibilidade de o magistrado singular reconsiderar sua decisão nos próximos dias, é fato que causa sofrimento ao pai que se afirma presente para com os filhos e é passível de trazer sequelas psicológicas à prole. Todavia, não se vislumbra o indispensável fumus bonis iuris. De fato, não se vislumbram, em primeira análise, elementos que apontem a necessidade de afastamento dos filhos, tampouco há na decisão ora questionada indicação de qualquer ato praticado pelo paciente em prejuízo físico ou moral dos filhos que o justifique. Toda a análise feita na decisão do juízo a quo circunscreveu-se à situação da ex-esposa. Ocorre que o paciente não impugna a proibição de se aproximar de sua ex-esposa, tampouco de se comunicar com ela ou com seus familiares, de modo que é difícil imaginar uma situação em que se aproximará de seus filhos sem violar o impedimento em relação à ex-mulher. Assim, para que se pudesse conceder a liminar ora pleiteada, caberia aos advogados impetrantes apresentarem alguma solução para tal impasse. Em síntese, em primeira análise, na forma em que o pedido foi formulado, não há como afastar a obrigação de manter distanciamento superior a 1 km (um quilômetro) dos filhos. Dessa forma, indefiro a liminar postulada" (...). Como se pode observar, a d. defesa do paciente, modificando o pedido, impetrou o presente habeas corpus, com o intuito de superar a fundamentação exarada na r. decisão acima transcrita. Ocorre que, a meu ver, a situação posta não se adequa aos requisitos do plantão judicial, como se verá adiante. Ora, nas razões apresentadas no presente HC, os impetrantes novamente informam que apresentaram pedido de reconsideração no dia 25/11/2022, em que se pede a revogação da medida protetiva em relação ao afastamento dos filhos. Entretanto, a autoridade coatora optou por ouvir o ilustre representante do Ministério Público e a parte contrária no prazo de 05 (cinco) dias. Desse modo, o caso em análise, revela, indiscutivelmente, que o pleito antes referido ainda é objeto de análise na egrégia 1a Instância. Sendo assim, força convir que não existe urgência excepcional que possa justificar atuação em regime de plantão judicial, sobretudo porque, no momento, a pretensão dos impetrantes é a de revogar a medida protetiva em relação ao afastamento dos filhos do ora paciente. Não há, portanto, razão para não se aguardar o regular expediente forense, com a apreciação do pedido pelo d. Juízo natural, sobretudo por não existir qualquer evidência de risco à integridade das crianças, que se encontram sob os cuidados da genitora de forma regular. É preciso enfatizar que a Portaria GPR 2.661/2022, em seu art. 4o, § 2o, preconiza que “não serão admitidas medidas apreciadas pelo órgão judicial competente ou examinadas em plantão anterior, nem as respectivas reconsiderações”. A finalidade do dispositivo em questão é evitar que a excepcional via do plantão judicial de segundo grau seja indevidamente desvirtuada como instância revisora das decisões judiciais que já tenham sido exaradas por seu Relator natural ou por Desembargador plantonista escalado para período anterior. No caso, as decisões proferidas em plantão judicial tem sido a regra, em um completo desvirtuamento do sistema. Se não bastasse esta limitação de ordem processual, não é possível ignorar que se trata de situação extremamente delicada, advinda de um histórico conturbado entre os pais, que culminou, inclusive, em ação de divórcio litigioso, na qual é discutida a guarda dos menores. Por isso, ainda que se reconheça a importância do requerimento do genitor, ora paciente, é preciso considerar que a revogação da medida pleiteada ainda está pendente de exame de reconsideração na egrégia 1a Instância, sendo que, no momento, não se verifica possibilidade de repercussão na integridade psíquica dos menores, revelando ser mais recomendável que a apreciação do pedido ocorra pelo d. Juízo natural, conforme já acima considerado. Ante o exposto, sem mais delongas, deixo de apreciar o pedido de liminar. Oportunamente, em horário regular de expediente, encaminhem-se os presentes autos ao d. Juízo natural, com as cautelas de praxe e com nossas homenagens. Cumpra-se e intimem-se. Brasília-DF., 27 de novembro de 2022, às 20h09. Des. J. J. Costa Carvalho (No Plantão do Conselho da Magistratura)